Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716401-18.2020.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCISCO FABIO NUNES DE MESQUITA RECORRIDO: LUIZ ARNOBIO DE BENVIDES COVELLO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário manejado por Francisco Fabio Nunes de Mesquita contra acórdão de ID 27048831 que negou provimento ao recurso inominado que interpôs nos autos. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. Entretanto, embora a gratuidade de justiça possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, não se verifica nos autos elementos que comprovem a aludida alegação de hipossuficiência. Anote-se, por pertinente, que o recorrido apresentou impugnação ao pedido de gratuidade deduzido pelo recorrente quando da interposição do recurso inominado (ID 23602813, p. 1 a 3). O recorrido alegou que, conforme consulta ao portal da transparência, o recorrente é Bombeiro Militar do Distrito Federal e aufere remuneração bruta de R$10.000,00 (dez mil reais). Intimado a se manifestar, este se limitou a anexar guias de pagamento de custas e preparo recursal (ID 23904273). Assim, indefiro o pedido, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF